Tribunal: TJSP
Processo: 1012415-76.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
ção do procedimento. Garantia do direito à saúde e à vida, obrigação do Estado. Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE. Todavia, não demonstrada urgência extraordinária, impõe-se observância da fila de espera. Os tratamentos oferecidos pelo SUS apenas podem ser concedidos de plano mediante prova da urgência e do risco de agravamento irreparável da saúde do paciente, inexistente no caso. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012415-76.2021.8.26.0223; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

30/11/2022

Ementa:
SAÚDE. Autora portadora de osteoartrose. Pretensão à realização imediata de cirurgia de inserção de prótese em joelho direito. Demora na implementação do procedimento. Garantia do direito à saúde e à vida, obrigação do Estado. Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE. Todavia, não demonstrada urgência extraordinária, impõe-se observância da fila de espera. Os tratamentos

Ementa:
SAÚDE. Autora portadora de osteoartrose. Pretensão à realização imediata de cirurgia de inserção de prótese em joelho direito. Demora na implementação do procedimento. Garantia do direito à saúde e à vida, obrigação do Estado. Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE. Todavia, não demonstrada urgência extraordinária, impõe-se observância da fila de espera. Os tratamentos oferecidos pelo SUS apenas podem ser concedidos de plano mediante prova da urgência e do risco de agravamento irreparável da saúde do paciente, inexistente no caso. Recurso não provido.